Tribunal: TJDFT
Processo: 0734067-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – ENSINO FUNDAMENTAL). NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. ESTUDO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou, em favor do apenado LUCAS GABRIEL SANTOS DE MIRANDA, 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA 2023 – Ensino Fundamental, nos termos da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da decisão para afastar a remição da pena, porquanto não seria razoável admitir o benefício para reeducando aprovado em exame de certificação de grau de ensino que já tenha concluído anteriormente ao cumprimento da pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de remição da pena por estudo após aprovação no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (encceja – ensino fundamental) quando o reeducando já possuía o nível de escolaridade referente ao exame antes do cárcere.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.

5. A remição de pena pelo estudo não prescinde da verificação de acréscimo intelectual por parte do reeducando, o que não se vislumbra quando ele obtém aprovação em exame de certificação relativo à escolaridade que já possuía anteriormente ao início do cumprimento da pena.

6. O direito a remir pena pressupõe o exercício de atividades ressocializadoras durante o cumprimento do cárcere (art. 126, caput, da LEP). 3.1. Verificado que o estudo e a conclusão do ensino fundamental ocorreram antes do início da execução penal, há fato impeditivo ao reconhecimento da remição, porquanto o conhecimento empregado para atingir o êxito no exame nacional não foi obtido durante o período de privação da liberdade, o que, no limite, subverteria a lógica premial destinada a agraciar aquele preso que, por conta própria e sem estar vinculado a atividades escolares regulares, conquista a certificação.

7. Constatado que o apenado já possuía o grau de ensino relativo ao exame no qual logrou aprovação antes do início do cumprimento da pena (ENCCEJA ou ENEM), conclui-se que não tem direito à remição.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e provido.
“Constatado que o apenado já possuía o grau de ensino relativo ao exame no qual logrou aprovação antes do início do cumprimento da pena (ENCCEJA ou ENEM), conclui-se que não tem direito à remição”.